Tribunal: TJSP
Processo: 2035154-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Apreensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Apreensão de veículo em decorrência de transporte intermunicipal de passageiros sem licença. Decisão que indeferiu tutela de urgência para liberação de veículo independentemente do pagamento de multa, taxa de remoção e diárias de estadia. Manutenção. Probabilidade do direito não demonstrada. Lavratura do auto de infração que se deu após a entrada em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Apreensão de veículo em decorrência de transporte intermunicipal de passageiros sem licença. Decisão que indeferiu tutela de urgência para liberação de veículo independentemente do pagamento de multa, taxa de remoção e diárias de estadia. Manutenção. Probabilidade do direito não demonstrada. Lavratura do auto de infração que se deu após a entrada em vigor da Lei Federal no 13.855/2019, que alterou a redação do art. 231, VIII, do CTB. Medida administrativa aplicada é a de remoção, e não mais de retenção, o que afasta, em tese, a incidência da Súmula 510 do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035154-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADEMIR ANSELMO DE LUNA, é agravado DIRETOR PRESIDENTE DA
EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035154-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
2
Agravo de Instrumento no 2035154-50.2020.8.26.0000
Agravante: Ademir Anselmo de Luna
Agravado: Diretor Presidente da Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos do Estado de São Paulo
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14456
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Apreensão de veículo em decorrência de
transporte intermunicipal de passageiros sem licença.
Decisão que indeferiu tutela de urgência para liberação de
veículo independentemente do pagamento de multa, taxa de
remoção e diárias de estadia. Manutenção. Probabilidade
do direito não demonstrada. Lavratura do auto de infração
que se deu após a entrada em vigor da Lei Federal no
13.855/2019, que alterou a redação do art. 231, VIII, do
CTB. Medida administrativa aplicada é a de remoção, e não
mais de retenção, o que afasta, em tese, a incidência da
Súmula 510 do STJ. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Ademir Anselmo de Luna contra a r. decisão de fls. 41/43 dos autos de
origem, que indeferiu o pedido de liminar, consistente na liberação do
veículo apreendido sem a exigência do pagamento de quaisquer taxas.
Em suas razões recursais (fls. 01/14), o agravante
alega, em síntese: (i) que a sanção administrativa foi equivocadamente
imposta, já que é incabível a apreensão do veículo por força do art. 231,
VIII, da lei 9.503/97; (ii) que o transporte remunerado de passageiros
sem a devida licença prevê, em abstrato, a penalidade de retenção do
veículo, e não sua apreensão; (iii) que, diante da ausência de previsão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035154-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
3
legal para apreensão do veículo, a conduta da impetrada é ilegal e
arbitrária, conforme entendimento jurisprudencial; e (iv) que, embora a
decisão agravada afirme que a apreensão ocorreu por conta de
irregularidade na CNH, a impetrada não possuir competência para
aplicação de penalidades relacionadas com o CTB.
Requer a agravante, ainda, a concessão do efeito ativo
ao presente recurso, e, ao final, a reforma da decisão, “para determinar
que seja entregue ao agravante imediatamente o automóvel em
discussão (veículo I/M Benz Guerra MIC 20, ano 2010, modelo 2010,
placas EFU 5880, RENAVAM 00228138450), sem a exigência do
pagamento de quaisquer taxas” (fls. 13/14).
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 15/16),
razão pela qual merece ser recebido em seus regulares efeitos, na forma
dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança
impetrado por Ademir Anselmo de Luna em face do Diretor Presidente
da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São
Paulo, por meio do qual busca, o autor, a liberação do veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035154-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
4
apreendido sem a exigência do pagamento de quaisquer taxas.
Alega o autor que, 05/12/2019, teve seu veículo
apreendido por fiscais da EMTU, em razão de suspeita de transporte
ilegal de passageiros, conforme se observa do Auto de Infração no
54702 e do respectivo relatório de fiscalização (fls. 95/104 dos autos de
origem). E, ao comparecer na sede da impetrada, foi informado que a
liberação do veículo estava condicionada ao pagamento das taxas e à
regularização da documentação.
Aduz, dessa forma, tratar-se de ato ilegal e arbitrário,
já que o transporte remunerado de passageiros sem a devida licença
prevê apenas a penalidade de retenção do veículo, e não sua apreensão.
Ao indeferir a liminar, assim entendeu o juízo “a quo”
que a apreensão possui amparo legal, nos termos do art. 162 do CTB,
assentando, ainda (fls. 42):
“No que diz respeito à autorização da liberação do
veículo independentemente do pagamento prévio das
multas, taxa de remoção, estadia, IPVA , licenças, e
demais valores, frustra-se a pretensão inicial.
A uma, por considerar que não consta dos autos
qualquer
documento
que
ratifique
a
prática
administrativa que se pretende desconstituir. A duas,
pelo fato de o condicionamento do veículo ao
recolhimento de determinados valores a que se reporta
a petição inicial contar com respaldo legal.”
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035154-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
5
Considerando se tratar de recurso que discute a
possibilidade de antecipação da tutela, resta necessário verificar se estão
presentes os requisitos definidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei Federal no
12.016/2009, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
E, no caso dos autos, não vislumbro a probabilidade
do direito a justificar a antecipação da tutela.
Segundo consta no auto de infração, a conduta do
agravante que ensejou a aplicação da sanção administrativa de remoção
foi a “execução de serviço metropolitano de transporte coletivo regular
de passageiros por ônibus não permitido ou não autorizado, por
empresa ou pessoa física não titular da permissão ou autorização”,
enquadrada nos arts. 54 e 61, I e II, do Decreto Estadual no
24.675/1986, in verbis:
Artigo 54 - O transporte clandestino sujeita o infrator á
multa prevista na letra x do inciso V do Artigo 55 ou no
Artigo 57, sem prejuízo da apreensão do veículo.
Artigo 61 - A pena de apreensão do veículo será
aplicada, sem prejuízo da multa cabível, nos seguintes
casos:
I - execução de serviço metropolitano de transporte
coletivo regular de passageiros, por ônibus, não
permitido ou autorizado pela Secretarias dos Negocios
Metropolitanos;
II - utilização de veiculo não registro na Secretarias dos
Negócios Metropolitanos ou por ela não vistoriado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035154-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
6
aprovado;
O autor não questiona a materialidade da infração em
si, procurando afastar, apenas, a exigência de recolhimento das taxas e
despesas com remoção e estada para a liberação do veículo, com base
na jurisprudência dos tribunais superiores.
Nesse sentido, importa reconhecer a existência da
Súmula no 510 do STJ, publicada no diário oficial em 31/03/2014, que
assentou o entendimento de que “a liberação de veículo retido apenas
por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao
pagamento de multas e despesas”. Confira-se a ementa de um dos
precedentes que justificaram a edição da súmula:
ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE
PASSAGEIROS.
RETENÇÃO
DO
VEÍCULO.
LIBERAÇÃO. 1. A liberação do veículo retido por
transporte irregular de passageiros, com base no art.
231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está
condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2.
Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC. (STJ, REsp 1144810 / MG,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
10/03/2010)
Ainda sobre o mesmo tema, o Supremo Tribunal
Federal também reconheceu, no julgamento do Tema 430, que “é
incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais
gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por
extrapolar a competência legislativa do município”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035154-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
7
No entanto, em que pese tais entendimentos
jurisprudenciais, é certo que, recentemente, houve a publicação da Lei
Federal no 13.855/2019, que alterou a redação do art. 231, VIII, do
Código de Trânsito Brasileiro. Dessa forma, se antes era aplicada a
medida administrativa de retenção ao transporte remunerado de pessoas
sem a devida licença, com a nova lei, que entrou em vigor em
08/10/2019, a medida administrativa cabível passou a ser a remoção,
com alteração da gravidade de média para gravíssima. Confira-se:
Art. 231. Transitar com o veículo:
VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou
bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo
casos de força maior ou com permissão da autoridade
competente:
Infração - média;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo;
Infração gravíssima; (Redação dada pela Lei no
13.855, de 2019)
Penalidade multa; (Redação dada pela Lei no
13.855, de 2019)
Medida
administrativa

remoção
do
veículo; (Redação dada pela Lei no 13.855, de
2019)
Do que se observa, portanto, ser incabível o
argumento do agravante de que “o transporte remunerado de
passageiros sem a devida licença administrativa constitui suporte fático
em concreto ao qual a lei prevê, em abstrato, mera retenção do veículo
(medida administrativa), e não sua apreensão (penalidade)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035154-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
8
Isso é, diante da recente alteração legislativa, e
considerando se tratar a hipótese dos autos de remoção do veículo e
não mais retenção , mostra-se válida a exigência do recolhimento das
respectivas taxas e despesas, conforme determinação do art. 271 do
CTB, com a redação dada pela Lei no 13.160/2015, in verbis:
Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos
neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou
entidade competente, com circunscrição sobre a via.
§ 1o A restituição do veículo removido só ocorrerá
mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas
com remoção e estada, além de outros encargos
previstos na legislação específica.
Ademais, não restou demonstrado que a autoridade
coautora estaria exigindo o pagamento da multa aplicada em virtude da
própria infração que ensejou a apreensão do veículo, ou mesmo de
multas que ainda não transitaram em julgado, o que poderia ensejar a
aplicação do decidido pelo STJ no REsp 1104775/RS (Rel. Min. Castro
Meira, j. 24/06/2009).
Portanto, ainda que com base em fundamentos
distintos, o pedido liminar não merece prosperar, pois não restou
evidenciado, de forma inequívoca, a probabilidade do direito do
agravante de ter seu veículo liberado sem o pagamento das respectivas
taxas e despesas, especialmente se considerando que o auto de infração
foi lavrado quando já estava em vigor a nova redação do art. 231, VIII,
do CTB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035154-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
9
Assim decidiu este E. Tribunal recentemente:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. Apreensão de veículo suspeito de ser
utilizado no transporte clandestino de pessoas.
Pretensão à liberação de veículo. Insurgência contra
decisão que indeferiu a liminar. Impossibilidade de
reforma da decisão. Ato que se insere na esfera de
discricionariedade do julgador. Ausência de vícios que
justifiquem sua revisão. Escassos elementos de
informação indicativos de incorreção na conduta
administrativa. Apreensão e exigência do pagamento de
despesas que têm previsão legal. Nítida natureza
satisfativa da solução alvitrada. Agravo desprovido. (AI
2005666-50.2020.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Bandeira Lins, j. 19/02/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
Segurança.
Liminar.
Transporte
irregular
de
passageiros. 1. Decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça, bem como a liminar para
liberação dos veículos da impetrante independente do
pagamento das despesas. Manutenção. 2. Gratuidade
de Justiça. Impetrante que não trouxe aos autos
demonstração de sua hipossuficiência. Valor atribuído
à causa de R$ 1.000,00. No entanto há de ser
ponderado que a contratação de advogado particular
não implica na exclusão, por si só, da concessão da
benesse. Intelecção do art. 99, § 4o do CPC. Nada
impede que o impetrante junte em primeiro grau para
uma reapreciação documentos que comprovem que o
recolhimento das custas interferirá diretamente em seu
sustento. 3. Direito Líquido e Certo. Impetrante que não
demonstrou prova pré-constituída de seu direito líquido
e certo. Súmula no 510 do C. STJ que perdeu validade
em razão da Lei no 13.855, de 08.07.2019 que alterou o
art. 213, inciso VIII do CTB. Decisão mantida. 4.
Negado
provimento
ao
recurso.
(AI
2273844-04.2019.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Público, Rel. Oswaldo Luiz Palu, j. 28/01/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2035154-50.2020.8.26.0000 -Voto no 14456
10
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator